Tribunal: TJPA
Processo: 0004243-77.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. REDUÃÃO DA PENA-BASE FIXADA PARA O MÃNIMO LEGAL - DESCABIMENTO. PRESENÃA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA â SÃMULA NÂº 23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DOSIMETRIA DA PENAO magistrado a quo valorou negativamente apenas a culpabilidade e conduta social do agente, as quais passo a reanalisar.O magistrado de 1Âº grau se equivocou quando da sua fundamentaÃ§Ã£o acerca do vetor judicial da culpabilidade, uma vez que foi feita com base em argumentaÃ§Ã£o genÃ©rica, Ãnsita ao tipo penal, violando claramente as sÃºmulas 17 e 19 do TJPA, razÃ£o pela qual reformo para considerÃ¡-la NEUTRA.A conduta social Ã© uma circunstÃ¢ncia judicial que deve ser entendida como o papel do agente na comunidade, inserida no contexto familiar, no trabalho, na escola, na vizinhanÃ§a, nÃ£o sendo tal circunstÃ¢ncia judicial idÃ ́nea para respaldar a elevaÃ§Ã£o da pena quando nÃ£o hÃ¡ notÃcias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do rÃ©u.Partindo dessa premissa, verifico que a valoraÃ§Ã£o do magistrado a quo estÃ¡ parcialmente correta, devendo ser mantida como desfavorÃ¡vel, uma vez que, o apelante tinha o trÃ¡fico de drogas como meio de vida e buscava nele o objetivo de vida, desagregando claramente o meio social onde vivia. Considerando o princÃpio da motivaÃ§Ã£o das decisÃμes judiciais, previsto no art. 93, IX, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, conclui-se que o magistrado a quo apresentou fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea para valorar negativamente a circunstÃ¢ncia judicial da conduta social do acusado, o qual faz jus Ã aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal.Destarte, havendo uma circunstÃ¢ncia judicial valorada em desfavor do apelante, o que Ã© suficiente para elevar a sanÃ§Ã£o inicial acima do patamar Ãnfimo, nos termos da SÃºmula nÂº 23 deste e. Tribunal (âa aplicaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critÃ©rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legalâ), preservo-a nos moldes fixados na r. sentenÃ§a - 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o, e mais o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa), julgando improcedente o pleito defensivo.CONHEÃO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos os termos a sentenÃ§a recorrida. ACÃRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal do Tribunal de JustiÃ§a do Estado, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. . SessÃ£o de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0004243-77.2017.814.0049
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
APELANTE: DAVID JHONATA DE ARAÚJO MAIA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA PARA O MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - SÚMULA Nº 23 DO TJPA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DOSIMETRIA DA PENA
O magistrado
a quo
valorou negativamente apenas a culpabilidade e conduta social do agente, as quais passo a reanalisar.
O magistrado de 1º grau se equivocou quando da sua fundamentação acerca do vetor judicial da
culpabilidade
, uma vez que foi feita com base em argumentação genérica, ínsita ao tipo penal, violando claramente as súmulas 17 e 19 do TJPA, razão pela qual reformo para considerá-la
NEUTRA
.
A
conduta social
é uma circunstância judicial que deve ser entendida como o papel do agente na comunidade, inserida no contexto familiar, no trabalho, na escola, na vizinhança, não sendo tal circunstância judicial idônea para respaldar a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do réu.
Partindo dessa premissa, verifico que a valoração do magistrado
a quo
está parcialmente correta, devendo ser mantida como desfavorável, uma vez que, o apelante tinha o tráfico de drogas como meio de vida e buscava nele o objetivo de vida, desagregando claramente o meio social onde vivia.
Considerando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, conclui-se que o magistrado a quo apresentou fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social do acusado, o qual faz jus à aplicação da pena-base acima do mínimo legal.
Destarte, havendo uma circunstância judicial valorada em desfavor do apelante, o que é suficiente para elevar a sanção inicial acima do patamar ínfimo, nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal (¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿),
preservo-a nos moldes fixados na r. sentença
-
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa)
,
julgando improcedente o pleito defensivo.
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em todos os termos a sentença recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. . Sessão de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0004243-77.2017.814.0049
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
APELANTE: DAVID JHONATA DE ARAÚJO MAIA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

DAVID JHONATA DE ARAÚJO MAIA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Extrai-se da exordial acusatória, sinteticamente, que:
¿
Narram os autos que no dia 21 de abril de 2017, por volta das 13h, o denunciado foi preso em flagrante após ser encontrado em poder das drogas conhecidas como oxi, maconha e limãozinho nas respectivas quantidades de papelotes: 22,10 e 38. A polícia havia recebido denúncia da ocorrência de tráfico na 7a Rua, neste município e para lá dirigiu-se uma guarnição policial, que, chegando ao local indicado na denúncia, abordou o denunciado, que estava foragido da Colônia Penal do Presídio de Ananindeua/PA. Os laudos toxicológicos de fls. 20/21 atestam o caráter entorpecente das substâncias apreendidas. Perante a autoridade policial, o denunciado negou a propriedade da droga com ele encontrada (...)¿

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto à fl. 18 (autos em apenso).

Laudo Toxicológico de Constatação à fl. 20 (autos em apenso).

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 21/22 (autos em apenso)

Defesa Preliminar apresentada à fl. 20.

Decisão recebendo a denúncia à fl. 21.

Revelia do réu decretada e testemunhas arroladas inquiridas às fls. 36/37.

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos delineados na denúncia - fls. 39/40

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu - fls. 41/44.

Certidão de antecedentes às fls. 45/46.

O Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, proferiu sentença condenando o denunciado às penas de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Inconformada com a sentença condenatória, pleiteia a defesa técnica a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal.

O
dominus litis
rechaça a tese recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

O Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório. Ao revisor
Sugiro inclusão no plenário virtual.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0004243-77.2017.814.0049
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
APELANTE: DAVID JHONATA DE ARAÚJO MAIA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

1 -

Juízo de Admissibilidade

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

2 -
Mérito

2.1 - Dosimetria da Pena

No que pertine ao
pleito de redução da pena-base imposta
, não vejo como, igualmente, acatar a súplica defensiva. Vejamos:

1ª Fase da Dosimetria da Pena

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:
¿(...)
Culpabilidade
DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
Antecedentes
FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;
Conduta Social
DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais - fls. 45/46, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, inexistindo, ainda, elementos a indicar que exercia atividade lícita ou possuía
Personalidade
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
Motivo do crime
FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de vantagens por meio da mercantilização de drogas ilícitas;
Circunstâncias
da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
Consequências
do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;
Comportamento da Vítima
: FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais (...)¿.

O magistrado
a quo
valorou negativamente apenas a culpabilidade e conduta social do agente, as quais passo a reanalisar.

O magistrado de 1º grau se equivocou quando da sua fundamentação acerca do vetor judicial da
culpabilidade
, uma vez que foi feita com base em argumentação genérica, ínsita ao tipo penal, violando claramente as súmulas 17 e 19 do TJPA, razão pela qual reformo para considerá-la
NEUTRA
.

A
conduta social
é uma circunstância judicial que deve ser entendida como o papel do agente na comunidade, inserida no contexto familiar, no trabalho, na escola, na vizinhança, não sendo tal circunstância judicial idônea para respaldar a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do réu.

Partindo dessa premissa, verifico que a valoração do magistrado
a quo
está parcialmente correta, devendo ser mantida como desfavorável, uma vez que, o apelante tinha o tráfico de drogas como meio de vida e buscava nele o objetivo de vida, desagregando claramente o meio social onde vivia.

Considerando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, conclui-se que o magistrado a quo apresentou fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social do acusado, o qual faz jus à aplicação da pena-base acima do mínimo legal.

Destarte, havendo uma circunstância judicial valorada em desfavor do apelante, o que é suficiente para elevar a sanção inicial acima do patamar ínfimo, nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal (¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿),
preservo-a nos moldes fixados na r. sentença
-
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa)
,
julgando improcedente o pleito defensivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo em todos os termos a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator